Tribunal: TJDFT
Processo: 0712976-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Não se mostra cabível a anotação na matrícula do imóvel, uma vez que não há nos autos qualquer elemento de prova que aponte a existência, ao menos, de indícios de que os réus estejam tentando alienar o imóvel descrito nos autos.
2. Ademais, caso a autora, ora agravante, considere, de fato, ser necessária a anotação da matrícula do imóvel, poderá se valer do instituto da prenotação, uma vez que sustenta ter firmado contrato de promessa de compra e venda com a parte ré.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.